Tribunal: TJSP
Processo: 1003068-23.2017.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIB. Benefício que deve ser implantado na data em que o autor demonstrou estar totalmente incapacitado. Pretensão de afastamento da multa diária cominada no Acórdão. Descabimento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a implantação de benefício previdenciário pelo INSS se reveste em uma obrigação de fazer e, em tal medida, admite a imposição de "astreintes"

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIB. Benefício que deve ser implantado na data em que o autor demonstrou estar totalmente incapacitado. Pretensão de afastamento da multa diária cominada no Acórdão. Descabimento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a implantação de benefício previdenciário pelo INSS se reveste em uma obrigação de fazer e, em tal medida, admite a imposição de "astreintes" no caso de seu descumprimento. Ademais, não se justifica o prolongamento do restabelecimento, por se tratar de benefício que substitui a renda do trabalhador. Pretensão nitidamente infringente. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.